Tribunal: STF
Processo: ARE 1363241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS – TO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE EFICÁCIA PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 057/1994. ARGUMENTO REJEITADO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO JUIZ À DECISÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que se o Município não possui órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da prefeitura (STJ, AgRg no AREsp 765.468/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015). 2 . No caso, mostra-se inviável tentar o Apelante se escusar do cumprimento da Lei Municipal nº 57, de 1994, se a própria Administração municipal, em seus pareceres (Evento 12, anexos 3 e 5, dos autos origem) não apenas reconhece a existência da referida norma, como a utiliza de fundamento na produção de atos rotineiramente ligados à gestão dos servidores municipais, não podendo, agora, alegar nulidade da lei, sem pretender substituí-la, apenas para o fim de retirar direitos dos servidores, utilizando tal norma livremente quando lhe convém. 3 . Não merece guarida os argumentos do recorrente quanto à necessidade do Magistrado vincular-se a um entendimento anteriormente exarado, sobretudo porque a segurança jurídica a que os jurisdicionados têm direito é decorrente da efetiva apreciação da prova produzida nos autos, analisada caso a caso, por meio do qual o Julgador fundamentará a decisão judicial, com base INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 057/1994. NÃO VERIFICAÇÃO. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal, se o parâmetro para tal mister restringe-se à verificação da conformidade da lei em relação à Constituição Federal ou Constituição Estadual, inexistindo previsão constitucional de controle de lei municipal em face da lei orgânica do município. Precedentes do STF (STF - Recurso Extraordinário - RE n. 175.087/SP - Relator (a): Min. Néri Da Silveira - Julgamento em 19/3/2002, Segunda Turma - DJ 17/5/2002). AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 5. Vencido o ente público, cabe- lhe restituir ou reembolsar a parte contrária, o quantum por ela despendido, todavia, a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não tendo adiantado o pagamento de despesas processuais, fato que implica na reforma parcial da sentença. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 84, IV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente